Tribunal: TJDFT
Processo: 0726445-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. PRESERVADO O MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF) , de maneira que é legítima a tutela concedida em respeito eo princípio da efetividade da prestação jurisdicional.
2. Deu-se provimento ao recurso.